Tribunal: TJSP
Processo: 2041665-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2041665-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante LUCAS
EDUARDO DOMINGUES e Paciente MIZAEL DA SILVA MARQUES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2041665-64.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 9839 2/4
VOTO No 9839
HABEAS CORPUS No 2041665-64.2020.8.26.0000
COMARCA: Barretos
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Lucas Eduardo Domingues (Advogado)
PACIENTE: Mizael da Silva Marques
Corréu: Jhonatam Jesus da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado Lucas Eduardo Domingues, em favor de Mizael da
Silva Marques, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares outras, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso pela
suposta prática do crime de furto qualificado tentado.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou a prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, “principalmente pelo fato de
que trabalha e sempre possuiu carteira assinada, conforme se verifica com a
cópia da mesma (CLT em anexo) e demais condições subjetivas e objetivas
favoráveis” (sic).
Alega, também, que o paciente “possui dois filhos e
sustenta sua casa” (sic), “é primário (FA em apenso
fls. 45), possuiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2041665-64.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 9839 3/4
ocupação licita, tem residência fixa), portanto não trará qualquer
inconveniência para a instrução criminal, sendo-lhe concedida a liberdade
provisória” (sic).
Afirma, também, que “os supostos bens subtraídos
eram algumas latas de milho, o que derruba a fundamentação de que os bens
seriam de alto valor” (sic).
Por fim, sustenta que “mesmo que sobrevenha
condenação, o Paciente sequer será submetido aos males do cárcere em
decorrência da pena cominada ao suposto delito (2 a 8 anos) na forma
tentada (diminuição de 1/3 até 2/3)” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 112/116), houve pedido de
reconsideração de liminar (fls. 122/123), tendo sido mantida a decisão de
indeferimento (fls. 291/292).
Após, foram prestadas as informações pela autoridade
coatora (fls. 294/296) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou para que
seja julgada prejudicada a impetração (fls. 299/300).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, em consulta digital ao processo de
conhecimento, verificou-se que, por r. decisão proferida em 26.03.2020 (fls.
199/201), o d. juízo a quo concedeu liberdade provisória ao paciente,
mediante a imposição de medidas cautelares, tendo sido expedido alvará de
soltura clausulado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2041665-64.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 9839 4/4
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator